Tribunal: STM
Processo: 7000784-93.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DISCUTIDA NA INSTÂNCIA A QUO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. CERTIFICADOS FALSOS. PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. NÃO EXIGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO. PRESENÇA. DESPROVIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. Recurso interposto em favor de civis condenados pela prática do crime tipificado no art. 315 do CPM. II. Princípio Tantum Devolutum Quantum Appellatum. Não conhecimento da preliminar. Decisão unânime. III. No crime de uso de documento falso não se exige a efetiva ocorrência de prejuízo à Administração Militar. IV. O conjunto probatório evidencia a autoria e a materialidade delitivas bem como o dolo na conduta dos Apelantes. V. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime. VI. Desprovimento do Apelo Defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/11/2023 A
23/11/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000784-93.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: RODRIGO SILVA DE SOUZA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ROBERTA BARRETO VIANNA PRATES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: RENATO GUILHERME DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LUIZ CESAR DOS SANTOS COSTA JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: JULIO CÉSAR MOREIRA BASTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: JÉSSICA ARAÚJO DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: JEAN FURLAM DA SILVA CABRAL
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: INGRID MONALISA BARRETO VIANNA LEAL
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ERICK DE SOUZA TRUGILHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: EDMILSON SANTOS DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: CLÁUDIO JOSÉ PEREIRA VIEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: CAROLINE FERREIRA DE SOUZA COSTA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)

APELANTE: BERNARD DE MOURA CHICRALA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ANDRÉ COSTA DE MELLO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO
APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, SUSCITADA PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, PARA
MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA PELOS
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000784-93.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: RODRIGO SILVA DE SOUZA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ROBERTA BARRETO VIANNA PRATES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: RENATO GUILHERME DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LUIZ CESAR DOS SANTOS COSTA JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: JULIO CÉSAR MOREIRA BASTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: JÉSSICA ARAÚJO DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: JEAN FURLAM DA SILVA CABRAL
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: INGRID MONALISA BARRETO VIANNA LEAL
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ERICK DE SOUZA TRUGILHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: EDMILSON SANTOS DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: CLÁUDIO JOSÉ PEREIRA VIEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: CAROLINE FERREIRA DE SOUZA COSTA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: BERNARD DE MOURA CHICRALA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ANDRÉ COSTA DE MELLO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
7000784-93.2022.7.00.0000
40001357872 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO
FALSO. ART. 315 DO CPM. PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO PLENA DA
MATÉRIA DISCUTIDA NA INSTÂNCIA A QUO. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
CERTIFICADOS FALSOS. PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
NÃO EXIGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
DOLO. PRESENÇA. DESPROVIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. Recurso interposto em favor de civis condenados pela prática do crime tipificado
no art. 315 do CPM.
II. Princípio Tantum Devolutum Quantum Appellatum. Não conhecimento da
preliminar. Decisão unânime.
III. No crime de uso de documento falso não se exige a efetiva ocorrência de
prejuízo à Administração Militar.
IV. O conjunto probatório evidencia a autoria e a materialidade delitivas bem como
o dolo na conduta dos Apelantes.
V. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas
legais ou supralegais de exclusão do crime.
VI. Desprovimento do Apelo Defensivo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato
da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de devolução plena da matéria
de fato e de direito apreciada em primeira instância, suscitada pela Defensoria Pública da União.
Em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao apelo da Defesa, para
manter, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória
recorrida.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 20 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União,
contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª
CJM, que julgou procedente o pedido, para condenar os civis ANDRÉ COSTA DE MELLO,
7000784-93.2022.7.00.0000
40001357872 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

BERNARD DE MOURA CHICRALA, CAROLINE FERREIRA DE SOUZA COSTA,
EDMILSON SANTOS DA SILVA, JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS, JÉSSICA
ARAÚJO DE ALMEIDA, JÚLIO CESAR MOREIRA BASTOS, LUIZ CESAR DOS SANTOS
COSTA JUNIOR, RENATO GUILHERME DA SILVA, ERICK DE SOUZA TRUGILHO,
CLÁUDIO JOSÉ PEREIRA VIEIRA, INGRID MONALISA BARRETO VIANNA LEAL,
JEAN FURLAM DA SILVA CABRAL, ROBERTA BARRETO VIANNA PRATES e
RODRIGO SILVA DE SOUZA, pela prática do crime tipificado no art. 315 do Código Penal
Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do artigo
33, § 2º, alínea c, do CP, concedido o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de
2 (dois) anos, sob as condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar, além do
comparecimento trimestral naquele Juízo e negar a conversão em pena restritiva de direito por
ausência de previsão legal (Ação Penal Militar nº 7000743-67.2020.7.01.000, evento 500,
SENT1) .
1. FATOS
1.1 Denúncia
Diante das abundantes provas indiciárias, obtidas nos Inquéritos Policiais Militares
nº 7001411-72.2019.7.01.0001, 7000174-66.2020.7.01.0001 e 7001635-10.2019.7.01.0001, o
Ministério Público Militar, em 10 de julho de 2020, ofereceu a Denúncia por terem os ora
Apelantes apresentado à Administração Militar documentação falsa para participarem da Seleção
de Profissionais de Nível Médio Voluntários à Prestação do Serviço Militar Temporário, para o
ano de 2018.
Ressalte-se que obtiveram êxito na empreitada, considerando que foram
incorporados e passaram a integrar o Quadro de Sargentos Convocados da Aeronáutica, até a
anulação das respectivas incorporações.
Narra, em síntese, a Exordial acusatória (Processo nº
7000743-
67.2020.7.01.0001/RJ, evento 8, DENUNCIA1), in verbis:
Pelos fatos e fundamentos seguintes.
No Diário Oficial de 07/02/2018 (Edição 27, Seção1, página 17) foi publicada a Portaria DIRAP
nº 791T/SAPSM, de 06/02/2018, em que Aprova o Aviso de Convocação para a Seleção de
Profissionais de Nível Médio Voluntários à Prestação do Serviço Militar Temporário, para o ano
de 2018 (AC/QSCON 1/2018).
Segundo o regulamento do concurso, o certame destinou-se a selecionar cidadãos brasileiros, de
ambos os sexos, voluntários à prestação do Serviço Militar Temporário, que tivessem concluído o
Ensino Médio, com habilitação (Requisitos Específicos) para o desempenho da profissão em uma
das especialidades de interesse do COMAER, e que atendessem às condições e às normas
estabelecidas no Aviso de Convocação.
Outrossim, para participar do concurso, exigia-se o preenchimento de requisitos específicos em
cada uma das especialidades, como possuir determinados cursos com carga horária mínima
estipulada bem como a entrega da respectiva documentação, apresentação do currículo
profissional, e, para fins de análise e cômputo de pontuação, no quesito "CURSOS
COMPLEMENTARES", cópias de diplomas ou certificados de conclusão de cursos
complementares. Toda a documentação deveria ser apresentada juntamente ao Requerimento de
Inscrição.
7000784-93.2022.7.00.0000
40001357872 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os denunciados se apresentaram para participar do concurso e instruíram o Requerimento de
Inscrição com declaração e documentação falsas, induzindo e mantendo a Administração Militar
em erro, e, logrando êxito na aprovação no certame, foram incorporados à Força Aérea
Brasileira, declarados TerceirosSargentos, incluídos no Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª
Classe Convocados (QSCon), permanecendo como militares da ativa até a anulação da
incorporação, condutas estas a seguir individualizadas.
1- CAROLINE FERREIRA DE SOUZA COSTA.
[...]
Ocorre que, diligências efetuadas na sindicância e no inquérito policial militar descortinaram,
com clareza solar, a falsidade das declarações contidas no requerimento e nos documentos
apresentados.
Nesse sentido, foi oficiado para a UNESA (Universidade Estácio de Sá), Campus Nova América,
solicitando informação quanto à autenticidade do certificado de conclusão do Curso Assistente
Administrativo, cuja resposta da instituição de ensino foi no sentido de não possuir nenhum
registro em seus sistemas com o nome de CAROLINE DE SOUZA COSTA, CPF 125.891.167-
13, afirmando serem os documentos não são autênticos. (evento 1, doc. 48, fl. 593). Informação
ratificada no evento 12, documento 4, pág. 5.
Foi oficiado à Universidade do Grande Rio, também para verificar a autenticidade dos
documentos apresentados pela denunciada (letras "f", "g" e "h"), tendo a referida instituição
informado que a Sra. Caroline Ferreira de Souza Costa, CPF 125.891.167-13, não possuía
nenhum registro como aluna ou ex-aluna no sistema da IES (evento 1, doc. 51, fl. 631/637).
No mesmo sentido, a LEARNCAFE Ensino Online - Eireli, em resposta a indagação do
encarregado do inquérito, através de e-mails (contato@learncafe.com), datados de
13/09/2019, encaminhou o certificado verdadeiro do curso prestado pela denunciada, cujo
período foi de 1 (um) dia e 1 (uma) hora de duração, e não de 100 horas/aula constantes do
certificado apresentado pela denunciada e por ela declarado no currículo (evento 1, doc. 82, fl.
1018/1019).
Apresenta-se evidenciada a falsidade da declaração e da documentação apresentada pela
denunciada quanto ao curso realizado na Kasper Cursos Profissionalizantes, de "Gestão e
Liderança", no período de 02/02/2015 a 06/03/2015, carga horária de 110 h/aula, na
instituição KASPER, uma vez que a referida empresa foi aberta no ano seguinte, em 23/01/2016,
fato facilmente verificado no site da Receita Federal do Brasil, no endereço: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp).
Outrossim, o endereço constante do certificado da Kasper Cursos Profissionalizantes, Avenida
Brás de Pina, 144, Penha, RJ, não foi encontrado na diligência realizada na Sindicância.
E finalmente verificou-se que o declarado curso técnico realizado no Colégio Ateneu do Rio de
Janeiro, concluído em 22/12/2006 (evento 1, doc. 129, fl. 1631) não ocorreu, uma vez que,
segundo informação da Secretaria Estadual de Educação, o Conselho Estadual de Educação
encerrou de jure em 14 de março de 2006, através do Parecer CEE nº 032/2006, publicado no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 18/04/2006, as atividades do colégio Ateneu de
Anchieta (evento 1, doc. 9, fl. 81).
2 - JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS
[...]
Ocorre que, diligências efetuadas na sindicância e no inquérito policial militar descortinaram,
com clareza solar, a falsidade das declarações contidas no requerimento e nos documentos
apresentados.
7000784-93.2022.7.00.0000
40001357872 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, foi oficiado à UNESA (Universidade Estácio de Sá), solicitando informação quanto
à autenticidade dos certificados de conclusão do Curso de Gestão de Contratos (letra "f") e do
Curso de Gestão de Recurso Humanos, (letra "g"), resultando na informação de que não existe
nos sistemas da instituição, registro em nome da Sra. Jacqueline Oliveira dos Santos, CPF
098273607-01, sendo inautênticos os documentos (evento 1, doc. 9, fl.71/74).
Quanto aos cursos Gestão Hospitalar no mbito da Administração, Controle de Compras e
Estoque
e
Auxiliar
Administrativo,
restou
informado
pela
Escolas
Faculdades
Integradas SIMOENSEN que os mesmos não constam nos arquivos da instituição, por dois
motivos: 1) os referidos cursos não se encontram nas grades de cursos extracurriculares; e 2) - o
último livro de registro, até o dia 23/05/2019, é o de número 43 (quarenta e três), enquanto nos
certificados inautênticos constam os livros de nº 65, 71 e 91. (evento 1, doc. 9, fl. 75/76).
Quanto ao curso Técnico em Administração (letra "b"), declarado pela denunciada
como concluído no Colégio Ateneu do Rio de Janeiro, com o respectivo certificado de conclusão,
a falsidade salta aos olhos. Nesse sentido verifica-se que consta no certificado apresentado que a
conclusão do curso ocorreu em 22/12/2006, com publicação no DO/RJ no dia 18/04/2007.
Entretanto, o Conselho Estadual de Educação encerrou de jure em 14 de março de 2006, através
do Parecer CEE nº 032/2006, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em
18/04/2006, as atividades do colégio Ateneu de Anchieta (evento 1, doc. 9, fl. 81). Ademais, não
foi encontrada publicação com o nome da denunciada no Diário Oficial/RJ do dia 18/04/2007
(evento 1, doc. 9, fl. 79). Reforça a falsidade da declaração e do certificado o fato de constar neste
conclusão do curso técnico (em 2006) antes da conclusão do curso de ensino médio (no Colégio
Setembro), situação incompatível com o artigo 40 da Lei 9394/1996 (Lei de diretrizes e Bases de
Educação Nacional), c/c o art. 4º, do Decreto 5154/2004, que dispõem que a educação
profissional será desenvolvida em articulação ou subsequente ao ensino médio.
Quanto ao certificado do Curso de Planejamento Estratégico: Evolução conceitual, feito
na LEANCARF Ensino Online - Eireli (letra c), com duração de 180 horas, a documentação de fl.
2923 (evento 1, doc. 252), diverge do verdadeiro certificado emitido pela instituição de ensino,
pois, conforme informação prestada pela Leancarf, o curso frequentado pela denunciada teve a
duração de 18 horas (evento 1, doc. 2012, fl. 2513/2516).
Quanto aos cursos supostamente realizados na Kasper Curso Profissionalizantes (letras "d" e 'e")
há fortes indício de que a denunciada não realizou os referidos cursos, uma vez que o endereço
constante do certificado da Kasper Cursos Profissionalizantes, Avenida Brás de Pina, 144,
Penha, RJ, não foi encontrado em diligência realizada na Sindicância.
3 - JÉSSICA ARAÚJO DE ALMEIDA
[...]
Ocorre que, diligências efetuadas na sindicância e no inquérito policial militar descortinaram,
com clareza solar, a falsidade das declarações contidas no requerimento e nos documentos
apresentados.
Nesse sentido, quanto ao curso Auxiliar de Escritório (letra "j"), restou configurada a falsidade
do certificado apresentado pela denunciada, conforme se depreende da informação prestada pelo
Sr. Arnaldo Azevedo, Coordenador dos Cursos Extracurriculares da Federação de
Escolas SIMONSEN Faculdades e Colégios, no sentido de que o referido curso nunca constou na
grade curricular da Instituição (evento 1, doc. 108, fl. 1374).
Quanto a declarada realização do Curso de Auxiliar de Departamento de Pessoal (letra "i"), foi
informado pela Universidade Estácio de Sá, no documento de fl. 145 (evento 1, doc. 93), que a
instituição somente emite diploma de nível superior, bem como não há registro em nome da
denunciada nos sistemas da Universidade.
7000784-93.2022.7.00.0000
40001357872 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à declarada realização do curso de Controle de Arquivos e documentos a Universidade
do Grande Rio, informou que, embora a Sra. Jessica Araújo de Almeida, possua registro em
Graduação de Gestão Ambiental, o certificado apresentado (Curso Extracurricular de Controle de
Arquivo) não foi expedido pela Instituição, conforme certificado pelo Pró-Reitor de Administração
Acadêmica (evento 1, doc. 50, fl. 619/625).
Quanto ao curso Faturamento Fiscal, sequer foi possível constatar a existência da instituição que
emitiu o certificado. Nesse sentido a Coordenadoria de Fiscalização do Município do Rio de
Janeiro informou que não foi possível localizar o estabelecimento comercial de ensino Silva &
Souza Cursos (evento 1, doc. 120, fl. 1516/1521).
Quanto ao curso Fundamentos de Administração e Gerenciamento Geral para uma Empresa,
realizado na LEANCARF Ensino Online-Eireli (letra "c"), a referida instituição esclareceu que o
curso realizado pela denunciada teve duração de 6 (seis) horas e não de 160 horas,
encaminhando o verdadeiro certificado, conforme se depreende dos documentos de fls. 1030/1031
(evento 1, doc. 83).
Quanto ao curso de ensino técnico no Colégio Ateneu do Rio de Janeiro (letra 'b'), em cujo
certificado apresentado pela denunciada consta que o curso foi concluído em 22 de dezembro de
2009, o
Conselho Estadual de Educação encerrou de jure em 14 de março de 2006, através do Parecer
CEE nº 032/2006, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 18/04/2006, as
atividades do colégio Ateneu de Anchieta (evento 1, doc. 9, fl. 81).
4 - JEAN FURLAN DA SILVA CABRAL
[...]
Ocorre que, diligências efetuadas na sindicância e no inquérito policial militar descortinaram,
com clareza solar, a falsidade das declarações contidas no requerimento e nos documentos
apresentados.
Nesse sentido foi oficiado a Federação das Escolas SIMOENSEN Faculdades e Colégios para
aferir a autenticidade dos cursos e certificados (letras 'g, h, i, j'), cuja resposta da referida
Instituição de Ensino foi nos seguintes termos: "informo que os referidos certificados de Jean
Furlan da Silva Cabral dos cursos de Cuidados na Administração de uma empresa, Contratos
Administrativos, Noções Básicas de Administração de Empresas, Organização e Técnicas
Comerciais e Administrativas e Projetos Aplicados a Administração não constam nos nosso
arquivos, pois os referidos cursos nunca constaram-na nossa grade curricular (evento1, doc.
108, fl. 1376).
Quanto à declarada realização do curso de ensino técnico em administração, no Colégio
Ateneu do Rio de Janeiro, o qual teria sido concluído em 22/09/2009, conforme certificado
apresentado pelo denunciado, verifica-se que o Conselho Estadual de Educação encerrou de jure
em 14 de março de 2006, através do Parecer CEE nº 032/2006, publicado no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro em 18/04/2006, as atividades do colégio Ateneu de Anchieta (evento 1,
doc. 9, fl. 81).
Quanto ao curso Fundamentos de Administração e Gerenciamento geral para uma
empresa (letra 'd'), com carga horária de 160 horas, constante do certificado apresentado pelo
denunciado, a LEANCARF Ensino Online-Eireli, esclareceu que, na realidade o curso
frequentado pelo denunciado teve 6 (seis) horas de carga horária (evento 1, doc. 85, fl. 1048), o
que evidencia a falsidade do documento apresentado pelo denunciado.
Quanto ao Curso de Administração Financeira (letra 'c'), sequer foi possível constatar a
existência da instituição que emitiu o certificado. Nesse sentido a Coordenadoria de Fiscalização
do Município do Rio de Janeiro informou que não foi possível localizar o estabelecimento
7000784-93.2022.7.00.0000
40001357872 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comercial de ensino Silva & Souza Cursos (evento 1, doc. 120, fl. 1516/1521).
5 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA JUNIOR
[...]
Ocorre que, diligências efetuadas na sindicância e no inquérito policial militar descortinaram,
com clareza solar, a falsidade das declarações contidas no requerimento e nos documentos
apresentados.
Nesse sentido, quanto ao curso Auxiliar de Escritório (letra 'i') a Universidade Estácio de
Sá informou que a instituição não possui em seus sistemas registro com o nome de Luiz Cesar
dos Santos Costa Junior, sendo, portanto, inautênticos os certificados apresentados pelo
denunciado (fl. 594, evento 1, doc.48).
Quanto ao curso Recursos Humanos (letra 'k'), a Universidade do Grande Rio informou que Luiz
Cesar dos Santos Costa não possui registro como aluno ou ex-aluno no sistema IES e que o
certificado apresentado pelo denunciado não foi expedido pela instituição, conforme certificado
pelo Pró-Reitor de Administração Acadêmica. (fl. 644/648, evento 1, doc. 52).
Quanto aos cursos Auxiliar do Departamento de Pessoal (letra 'g') e Gestão de Projetos (letra 'h'),
a Federação de Escolas Simoensen Faculdades e Colégios, informou que os certificados de Luiz
Cesar dos Santos Junior não consta nos arquivos, pois os referidos cursos nunca constaram na
grade curricular da Instituição (fl. 1378, evento 1, doc. 108).
Quanto ao curso Teoria Administrativa e a gestão da ciência (letra 'd'), a LEANCARF Ensino
Online - Eireli, informou que o certificado apresentado pelo denunciado, com carga horária de
150 horas/aula, não corresponde ao que consta no registro da Instituição, cujo verdadeiro
certificado foi juntado aos autos, com carga horária de 15 horas/aula (evento 1, fl. 1032/1033, fl.
1014/1015, doc. 83 e 82 e doc. 85, fl. 1049).
Quanto ao Curso Assistente Administrativo (letra 'e'), sequer foi possível constatar a existência da
instituição que emitiu o certificado. Nesse sentido a Coordenadoria de Fiscalização do Município
do Rio de Janeiro informou que não foi possível localizar o estabelecimento comercial de ensino
Silva & Souza Cursos (evento 1, doc. 120, fl. 1516/1521).
6 - ERICK DE SOUZA TRUGILHO
[...]
Ocorre que, diligências efetuadas na sindicância e no inquérito policial militar descortinaram,
com clareza solar, a falsidade das declarações contidas no requerimento e nos documentos
apresentados.
Quanto aos curso de Faturamento Fiscal e Gestão de Projetos (letras 'i' e 'j'), a Federação de
Escolas SIMOENSEN Faculdades e Colégios, informou que os referidos certificados de Erick de
Souza Trugilho não existem nos arquivos daquela instituição, posto que os referidos cursos nunca
constaram da grade curricular da Instituição (evento 1, doc. 108, fl. 1377).
Quanto aos cursos Gestão Financeira (letra 'h') e Auxiliar de Escritório (letra 'k'), a
Universidade Estácio de Sá informou que em seus sistemas não existe registro em nome de Erick
de Souza Trugilho, não sendo os documentos autênticos (evento 1, doc. 48, fl. 595).
Quanto aos cursos Assistente Administrativo e Gestão e Liderança (letras 'e' e 'g', sequer foi
possível constatar a existência da instituição que emitiu o certificado. Nesse sentido
a Coordenadoria de Fiscalização do Município do Rio de Janeiro informou que não foi possível
localizar o estabelecimento comercial de ensino Silva & Souza Cursos (evento 1, doc. 120, fl.
1516/1521).
7000784-93.2022.7.00.0000
40001357872 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto aos cursos realizados na Learncafe Ensino Online-Eireli, restou informado pela
Instituição, que o curso Estratégia de marketing para pequenas empresas, foi realizado no período
de 29/07/2017 a 31/07/2017, com carga horária de 30 horas e não de 130 horas (que consta no
certificado apresentado pelo denunciado) (evento 1, doc. 85, fl. 1044/1045).
Quanto ao curso Aperfeiçoamento em Departamento de Pessoal: realizado no período de
01/06/2015 a 06/07/2015, com 100 hs/aula, no curso KASPER Curso Profissionalizantes, ,
verifica-se que a referida empresa foi aberta no ano seguinte, em 23/01/2016, fato facilmente
verificado no site da Receita Federal do Brasil, no endereço: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp).
Outrossim, o endereço constante do certificado da Kasper Cursos Profissionalizantes, Avenida
Brás de Pina, 144, Penha, RJ, não foi encontrado na diligência realizada na Sindicância.
7 - RODRIGO SILVA DE SOUZA
[...]
Ocorre que, diligências efetuadas na sindicância e no inquérito policial militar descortinaram,
com clareza solar, a falsidade das declarações contidas no requerimento e nos documentos
apresentados.
Em resposta ao ofício 03/IPM/34582 (evento 1, doc. 39, fl. 480/481), indagando quanto à
autenticidade dos certificados apresentado pelo denunciado, a Buzzero.com informou que todos os
certificados a ela atribuídos possuíam irregularidades, encaminhando os verdadeiros (evento 1,
doc. 94 e 95, fl. 1153/1164), onde se verifica que nos certificados inautênticos houve acréscimo de
horas/aula e tempo efetivo de acesso:
[...]
Em resposta ao ofício 2/IPM/3458 (evento 1, doc. 36, fl. 445/446), a LEARNCAFE Ensino Online-
Eireli encaminhou documentação em que se esclarece que, no certificado apresentado pelo
denunciado, houve acréscimo de carga horária no curso "Manejo de Stress, copping e resiliência
em motorista de ônibus urbano", de 03h para 60h (evento 1 doc. 82, fl. 1014/1015 e 1026; doc. 85,
fl. 1049).
8 - CLÁUDIO JOSÉ PEREIRA VIEIRA
[...]
Ocorre que, diligências efetuadas na sindicância e no inquérito policial militar descortinaram,
com clareza solar, a falsidade das declarações contidas no requerimento e nos documentos
apresentados.
Quanto ao curso Transporte de veículos de emergência - Ambulância (letra 'g'), sequer foi
possível constatar a existência da instituição que emitiu o certificado. Nesse sentido
a Coordenadoria de Fiscalização do Município do Rio de Janeiro informou que não foi possível
localizar o estabelecimento comercial de ensino SILVA & SOUZA Cursos (evento 1, doc. 120, fl.
1516/1521).
Quanto aos cursos supostamente realizados na KASPER Cursos Profissionalizantes Arilson Costa
Filho (letras 'c', 'f', 'i'), não foi possível obter contato com a empresa, uma vez que em diligência
realizada no endereço constante do certificado, Avenida Brás de Pina, 144, Penha, Rio de Janeiro,
constatou-se a inexistência do número 144 no referido logradouro (evento 1, doc. 5, fl. 21).
Em resposta ao ofício 4/IPM/34593 (evento 1, doc.36, fl. 441/442)), a LEARNCAFE Ensino
Online-Eireli encaminhou documentação em que se esclarece que, no certificado apresentado pelo
denunciado, no curso houve acréscimo de carga horária no curso Sustentabilidade ambiental
7000784-93.2022.7.00.0000
40001357872 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos sistemas de transportes público em centros urbanos, de 20h/aula para 60h/aula (evento 1
doc. 82, fl. 1014/1015 e 1024/1025 e; doc. 85, fl. 1049).
Em resposta ao ofício 05/IPM/34584 (evento 1, doc. 38, fl. 474/475), indagando quanto à
autenticidade dos certificados apresentado pelo denunciado, a Buzzero.com informou que todos os
certificados a ela atribuídos possuíam irregularidades, encaminhando os verdadeiros (evento 1,
doc.94, fl. 1153/1163), onde se verifica que nos certificados inautênticos houve acréscimo de
horas/aula e tempo efetivo de acesso.
9 - EDMILSON SANTOS DA SILVA
[...]
Ocorre que, diligências efetuadas na sindicância e no inquérito policial militar descortinaram,
com clareza solar, a falsidade das declarações contidas no requerimento e nos documentos
apresentados.
Em resposta ao ofício 45/IPM/34706 (evento 1, doc. 40, fl. 505), indagando quanto a autenticidade
do certificado do curso Estresse no Trânsito apresentado pelo denunciado Edmilson Santos da
Silva, a Federação de Escola SIMOENSEN Faculdades e Colégios, informou que o referido
certificado não consta nos arquivos da instituição, uma vez que o curso nunca contou de sua
grade curricular (evento 1, doc. 108, fl. 1379).
Em resposta ao ofício 50/IPM/35031, indagando quanto a autenticidade do certificado do
curso Segurança no Trânsito, apresentado pelo denunciado, a Universidade ESTÁCIO DE
SÁ informou que o Sr. Edmilson Santos da Silva não está registrado em nenhum dos sistemas da
Instituição, não sendo autênticos os certificados (evento 1, doc. 48, fl. 592).
Quanto ao curso Infrações no Trânsito (letra 'h'), sequer foi possível constatar a existência da
instituição que emitiu o certificado. Nesse sentido a Coordenadoria de Fiscalização do Município
do Rio de Janeiro informou que não foi possível localizar o estabelecimento comercial de ensino
SILVA & SOUZA Cursos (evento 1, doc. 120, fl. 1516/1521).
Em resposta ao ofício 8/IPM/34588 (evento 1, doc.35, fl. 437/438) a LEARNCAFE Ensino
Online-Eireli encaminhou documentação em que se esclarece que, no certificado apresentado pelo
denunciado, houve acréscimo de carga horária no curso Gerenciamento de projetos aplicado ao
transporte de cargas, de 16h/aula para 86h/aula (evento 1 doc. 82, fl. 1014/1015 e 1022/1023 e;
doc. 85, fl. 1049).
Em resposta ao ofício 09/IPM/34584 (evento 1, doc. 38, fl. 471), indagando quanto à autenticidade
dos certificados apresentado pelo denunciado, a BUZZERO.COM informou que o certificado a
ela atribuído possuía irregularidades, encaminhando o verdadeiro (evento 1, doc.114, fl.
1458/1450), onde se verifica que no certificado inautêntico houve acréscimo da carga horária, de
22h para 110h.
Quanto aos cursos supostamente realizados na KASPER Cursos Profissionalizantes não foi
possível obter contato com a empresa, uma vez que em diligência realizada no endereço constante
dos certificados Avenida Brás de Pina, 144, Penha, Rio de Janeiro, constatou-se a inexistência do
número 144 no referido logradouro (evento 1, doc. 5, fl. 21).
10 - RENATO GUILHERME DA SILVA
[...]
Ocorre que, diligências efetuadas na sindicância e no inquérito policial militar descortinaram,
com clareza solar, a falsidade das declarações contidas no requerimento e nos documentos
apresentados.
7000784-93.2022.7.00.0000
40001357872 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao curso Infrações no Trânsito (letra 'i'), sequer foi possível constatar a existência da
instituição que emitiu o certificado. Nesse sentido a Coordenadoria de Fiscalização do Município
do Rio de Janeiro informou que não foi possível localizar o estabelecimento comercial de ensino
SILVA & SOUZA Cursos (evento 1, doc. 120, fl. 1516/1521).
Em resposta ao ofício 07/IPM/34586 (evento 1, doc. 38, fl. 461/462), indagando quanto à
autenticidade dos certificados apresentado pelo denunciado, a BUZZERO.COM informou que os
certificados a ela atribuído possuíam irregularidades, encaminhando os verdadeiros (evento 1,
doc.112/113, fl.
1445/1448), onde se verifica que nos certificados inautênticos houve acréscimo de carga horária.
[...]
Em resposta ao ofício 11/IPM/34592 (evento 1, doc.35, fl. 433/434) a LEARNCAFE Ensino
Online-Eireli encaminhou documentação em que se esclarece que, no certificado apresentado pelo
denunciado, houve acréscimo de carga horária no curso Gerenciamento de projetos aplicado ao
transporte de cargas, de 16h/aula para 60h/aula (evento 1 doc. 82, fl. 1014/1015 e 1020/1021 e;
doc. 85, fl. 1049).
Quanto ao curso supostamente realizado na KASPER Cursos Profissionalizantes não foi possível
obter contato com a empresa, uma vez que em diligência realizada no endereço constante dos
certificados Avenida Brás de Pina, 144, Penha, Rio de Janeiro, constatou-se a inexistência do
número 144 no referido logradouro (evento 1, doc. 5, fl. 21).
11 - ANDRÉ COSTA DE MELLO
[...]
Ocorre que, diligências efetuadas na sindicância e no inquérito policial militar descortinaram,
com clareza solar, a falsidade das declarações contidas no requerimento e nos documentos
apresentados.
Quanto ao curso Básico de Vinhos (letra 'i'), sequer foi possível constatar a existência da
instituição que emitiu o certificado. Nesse sentido a Coordenadoria de Fiscalização do Município
do Rio de Janeiro informou que não foi possível localizar o estabelecimento comercial de ensino
SILVA & SOUZA Cursos (evento 1, doc. 120, fl. 1516/1521).
Em resposta ao ofício 13/IPM/34592 (evento 1, doc.35, fl. 423/444) a LEARNCAFE Ensino
Online-Eireli encaminhou documentação em que se esclarece que, nos certificados apresentados
pelo denunciado, houve acréscimo de carga horária nos cursos. Nos certificados, verdadeiros,
enviados pela referida instituição de ensino verifica-se: a) o Curso Organização de Eventos-
Básico de Eventos, teve 4 horas de duração (e não de 100 horas); b) o curso Recepcionista de
Eventos, teve duração de 20 horas (e não de 100 horas); o curso de Garçom, teve duração de 18
horas (e não de 220 horas); e o curso de Receitas de drinks do bartender, teve duração de 3 horas.
(evento 1 doc. 82, fl. 1014/1015, doc. 83 1036/1043 e; doc. 85, fl. 1049).
Em resposta ao ofício 12/IPM/34586 (evento 1, doc. 37, fl. 55/456), indagando quanto à
autenticidade dos certificados apresentado pelo denunciado, a BUZZERO.COM informou que os
certificados a ela atribuídos possuíam irregularidades, encaminhando os verdadeiros (evento 1,
doc. 94, fl. 1153/1158; doc. 96, fl. 1180/1184), onde se verifica que nos certificados
inautênticos houve acréscimo de carga horária. Nesse sentido verifica-se que : a) o curso de
Bartender teve duração estimada de 7 horas, e tempo de efetivo acesso de 1 hora ( e não de 160
horas); b) o curso TUC para Copeiros, teve duração estimada de 4 horas e tempo de efetivo
acesso de uma hora ( não de 210 horas).
7000784-93.2022.7.00.0000
40001357872 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao Diploma apresentado de conclusão do curso de Técnico em Eventos não foi possível
aferir a autenticidade da documentação, embora os indícios apontem para a falsidade desse
documento, uma vez que não consta o registro de publicação no DOERJ e ser a FAIT (Faculdade
Internacional Teológica do Rio de Janeiro) é uma instituição de ensino superior para fins
eclesiásticos. (evento 1, doc. 212, fl. 2507).
12 - BERNARDO DE MOURA CHICRALA
[...]
Ocorre que, diligências efetuadas na sindicância e no inquérito policial militar descortinaram,
com clareza solar, a falsidade das declarações contidas no requerimento e nos documentos
apresentados.
Em resposta ao ofício 18/IPM/34599 (evento 1, doc. 31, fl. 350/351), indagando quanto a
autenticidade do certificado do curso Programação de Computadores, apresentado pelo
denunciado, a Universidade ESTÁCIO DE SÁ informou que o Bernardo de Moura Chicrala não
está registrado em nenhum dos sistemas da Instituição, não sendo autêntico o certificado (evento
1, doc. 93, fl. 1147).
Em resposta ao ofício 14/IPM/34595, indagando quanto a autenticidade dos certificados e
Instalação do Sistema Operacional e de Informática Básica (evento 1, doc. 30, fl. 337/340)
a Universidade do Grande Rio informou que Bernardo de Moura Chicrala não possui registro
como aluno ou ex-aluno no sistema IES e que os certificados apresentados pelo denunciado não
foram expedidos pela instituição, conforme certificado pelo Pró-Reitor de Administração
Acadêmica. (fl. 638/643, evento 1, doc. 52).
Quanto ao curso Informática Aplicada sequer foi possível constatar a existência da instituição
que emitiu o certificado. Nesse sentido a Coordenadoria de Fiscalização do Município do Rio de
Janeiro informou que não foi possível localizar o estabelecimento comercial de ensino SILVA &
SOUZA Cursos (evento 1, doc. 120, fl. 1516/1521).
Em resposta ao ofício 15/IPM/34596 (evento 1, doc.34, fl. 417/422) a LEARNCAFE Ensino
Online-Eireli encaminhou documentação em que se esclarece que, nos certificados apresentados
pelo denunciado, houve acréscimo de carga horária nos cursos Gerenciamento de Testes e riscos
para projetos de software ( de 5h para 160 h/aula) e Básico de Redes para Internet (de 5h para
60 h/aula) (evento 1 doc. 82/83, fl. 1014/1015 e 1016/1017 e 1034/1035; doc. 85, fl. 1049).
Quanto aos cursos supostamente realizados na KASPER Cursos Profissionalizantes não foi
possível obter contato com a empresa, uma vez que em diligência realizada no endereço constante
dos certificados Avenida Brás de Pina, 144, Penha, Rio de Janeiro, constatou-se a inexistência do
número 144 no referido logradouro (evento 1, doc. 5, fl. 21).
13 - ROBERTA BARRETO VIANNA PRATES
[...]
Ocorre que, diligências efetuadas na sindicância e no inquérito policial militar descortinaram,
com clareza solar, a falsidade das declarações contidas no requerimento e nos documentos
apresentados.
Quanto ao curso Gestão de Compras restou informado pela Escolas Faculdades Integradas
Simoensen que o referido curso nunca constou da grade curricular da instituição (evento 1, doc.
108, fl. 1373; doc. 29, fl. 307/308).
Em indagação contida no ofício 37/IPM/34619 (evento 1, doc. 30, fl. 344/346), quanto à
autenticidade do certificado do curso de Gestão da Qualidade, UNESA (Universidade Estácio de
Sá), Campus Caxias, informou que não possui nenhum registro em seus sistemas com o nome de
7000784-93.2022.7.00.0000
40001357872 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Roberta Barreto Vianna Prates, sendo o documento apresentado não autêntico (evento 1, doc.
93, fl. 1146).
A UNIGRANRIO (Universidade do Grande Rio) em resposta ao ofício 25/IPM/34606 (evento 1,
doc. 29, fl. 326/328) quanto à autenticidade do curso de Contrato Administrativo, informou que
a Sra. Roberta Barreto Vianna não possui registro no sistema IES como aluna ou ex-aluna da
instituição, e que o certificado apresentado não foi expedido pela Unigranrio (evento 1, doc. 51,
fl. 626/628).
Quanto ao curso Fundamentos da Administração Pública sequer foi possível constatar a
existência da instituição que emitiu o certificado. Nesse sentido a Coordenadoria de Fiscalização
do Município do Rio de Janeiro informou que não foi possível localizar o estabelecimento
comercial de ensino SILVA & SOUZA Cursos (evento 1, doc. 120, fl. 1516/1521).
Em resposta ao ofício 29/IPM/34611 (evento 1, doc.34, fl. 405/406) a LEARNCAFE Ensino
Online-Eireli encaminhou documentação em que se esclarece que, no certificados apresentados
pela denunciada, houve acréscimo de carga horária no curso Fundamentos de Administração e
gerenciamento geral para uma empresa (de 6h para 160 h/aula) (evento 1 doc. 82/83, fl.
1014/1015 e 1046/1047; doc. 85, fl. 1049).
Quanto ao curso supostamente realizado na KASPER Cursos Profissionalizantes Arilson Costa
Filho, não foi possível obter contato com a empresa, uma vez que em diligência realizada no
endereço constante do certificado, Avenida Brás de Pina, 144, Penha, Rio de Janeiro, constatou-se
a inexistência do número 144, no referido logradouro (evento 1, doc. 5, fl. 21).
14 - INGRID MONALISA VIANNA PRATES (SIC)
[...]
Ocorre que, diligências efetuadas na sindicância e no inquérito policial militar descortinaram,
com clareza solar, a falsidade das declarações contidas no requerimento e nos documentos
apresentados.
Quanto ao curso Ética na Administração Pública restou informado pelas Escolas Faculdades
Integradas SIMOENSEN que o referido curso nunca constou da grade curricular da
instituição (evento 1, doc. 108, fl. 1372; doc. 28, fl. 304/305).
Em resposta ao ofício 32/IPM/34614 (evento 1, doc.34, fl. 400/404) a LEARNCAFE Ensino
Online-Eireli encaminhou documentação em que se esclarece que, nos certificados apresentados
pela denunciada, houve acréscimo de carga horária nos cursos. O curso Fundamentos de
administração e gerenciamento para uma empresa, teve por carga horária 6h e não 60h e o Curso
Gestão Estratégica da criação do conhecimento nas organizações hospitalares teve pro carga
horária 30h e não 60h (evento 1 doc. 82 fl. 1014/1015, doc. 1028/1029; doc. 85, fl. 1049; doc. 213,
fl. 2531/2532).
Quanto ao curso supostamente realizado na KASPER Cursos Profissionalizantes Arilson Costa
Filho, não foi possível obter contato com a empresa, uma vez que em diligência realizada no
endereço constante do certificado, Avenida Brás de Pina, 144, Penha, Rio de Janeiro, constatou-se
a inexistência do número 144, no referido logradouro (evento 1, doc. 5, fl. 21). (Grifos do autor).
1.2 Aditamento a Denúncia em 20/8/2020 (Processo nº 7000743-67.2020.7.01.0001/RJ, evento 8,
ADIT DENÚNCIA2), in verbis:
O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, pela Promotora de Justiça que esta subscreve, no exercício
de suas atribuições previstas no artigo 129, l, da Constituição Federal, e na forma dos artigos 29 e
77 do Código de Processo Penal Militar, vem, com fulcro no IPM em epígrafe, a ditar DENÚNCIA
para incluir JÚLIO CESAR MOREIRA BASTOS, nascido em 20/02/1977, filho de Paulo Roberto
7000784-93.2022.7.00.0000
40001357872 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da Silva Bastos e de Rute Moreira Bastos, natural do Rio de Janeiro, identidade 11026054-4
(IFP/RJ), CPF 075.377.267-10, residente à Rua Sabaitiba, S/N LT 33, QD 41 - Duque de caias/RJ
pelos fatos e fundamentos seguintes:
No Diário Oficial de 07/02/2018 (Edição 27, Seção l, página 17) foi publicada a Portaria DIRAP
nº 791T/SAPSM, de 06/02/2018, em que Aprova o Aviso de Convocação para a Seleção de
Profissionais de Nível Médio Voluntários à Prestação do Serviço Militar Temporário, para o ano
de 2018 (AC/QSCON 1/2018).
Segundo o regulamento do concurso, o certame destinou-se a selecionar cidadãos brasileiros, de
ambos os sexos, voluntários à prestação do Serviço Militar Temporário, que tivessem concluído o
Ensino Médio, com habilitação (Requisitos Específicos) para o desempenho da profissão em uma
das especialidades de interesse do COMAER, e que atendessem às condições e às normas
estabelecidas no Aviso de Convocação.
Outrossim, para participar do concurso, exigia-se o preenchimento de requisitos específicos em
cada uma das especialidades, como possuir determinados cursos com carga horária mínima
estipulada bem como a entrega da respectiva documentação, apresentação do currículo
profissional, e, para fins de análise e cômputo de pontuação, no quesito "CURSOS
COMPLEMENTARES", cópias de diplomas ou certificados de conclusão de cursos
complementares. Toda a documentação deveria ser apresentada juntamente ao Requerimento de
Inscrição.
O denunciado se apresentou para participar do concurso e instruiu o Requerimento de Inscrição
com declaração e documentação falsa, induzindo e mantendo a Administração Militar em erro, e,
logrando êxito na aprovação no certame, foi incorporado à Força Aérea Brasileira, declarado
Terceiro-sargento, incluído no Quadro de Sargentos da Reserva de 2È Classe Convocados
(QSCon), permanecendo como militar da ativa até a anulação da incorporação.
Para tanto, no dia 22 de marco de 2018 do denunciado apresentou requerimento de inscrição de
seleção ao EAP/EIP (Estágio de Adaptação para Praças - Estágio de Instrução para Praças) (IPM
700163510.2019.7.01.001, evento 1, doc. 6, fl. 155/156), especialidade em Motorista. Na ocasião
assinou a lista de documentos apresentados, o termo de compromisso para prestação de serviço
militar temporário voluntário, e o currículo com a descrição da formação acadêmica e cursos
complementares, tudo com a respectiva documentação comprobatória.
[...]
Ocorre que, diligências efetuadas na sindicância e no inquérito policial militar descortinaram,
com clareza solar, a falsidade das declarações contidas no requerimento e nos documentos
apresentados.
Em resposta ao ofício nº 79/1PM/43789 (IPM 7001635-10.2019.7.01.001, evento 1, doc. 3, fl. 87,
indagando quanto à autenticidade dos certificados apresentado pelo denunciado, a Buzzero.com
informou que todos os certificados a ela atribuídos possuíam irregularidades, encaminhando os
verdadeiros (OPM 7001635-10.2019.7.01.001, evento 1, doc. 13, fl. 426), onde se verifica que nos
certificados inautênticos houve acréscimo de horas/aula e tempo efetivo de acesso:
[...]
Em resposta ao ofício nº 77/1PM/43789 e mensagem eletrônica (IPM 7001635-10.2019.7.01.001,
evento 1, doc. 3, fl. 89 e fl. 100), indagando quanto à autenticidade dos certificados apresentado
pelo denunciado, a Learncafe Ensino Online - Eireli, remeteu os certificados originais, onde se
verifica que houve adulteração, no certificado apresentado, com acréscimo de hora/aula (IPM
7001635-10.2019.7.01.001, evento 1, doc. 5, fl. 142/145).
[...]
7000784-93.2022.7.00.0000
40001357872 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto aos certificados da SILVA & SOUZA sequer foi possível constatar a existência da
instituição que emitiu o certificado. Nesse sentido a Coordenadoria de Fiscalização do Município
do Rio de Janeiro informou que não foi possível localizar o estabelecimento comercial de ensino
SILVA & SOUZA Cursos (evento 1, doc. 120, fl. 1516/1521).
O denunciado, fazendo uso de declaração falsa e de documentação falsa, logrou, com tais
artifícios, em detrimento de outros candidatos, participação no estágio e posterior incorporação
no serviço ativo militar.
Subsumindo-se, pois, a conduta do denunciado ao contido no art. 312 e 315 c/c 79, tudo do Código
Penal Militar, requer o Ministério Público Militar, uma vez autuada e recebida a presente exordial
acusatória, a citação do mesmo para início da instrução criminal e, ao final, a condenação do
acusado na forma da lei.
O recebimento da peça Inicial se deu em 6 de outubro de 2020, por estar revestida
das formalidades legais, não tendo sido designada audiência, em razão das restrições impostas
pela Pandemia – Covid19 (Processo nº 7000743-67.2020.7.01.0001/RJ, evento 1, REC
DENÚNCIA3).
1.3 Instrução
A 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, por decisão proferida em 13
de maio de 2020, declinou da competência do IPM em favor da 3ª Auditoria da 1ª CJM.
Os Acusados foram regularmente citados, consoante documentos acostados aos
autos (APM nº 7000743-67.2020.7.01.0001/RJ, eventos 164 a 179).
Em seguida, em audiência designada para 11 de novembro de 2021, foram ouvidas
as testemunhas presentes e, em seguida, os Réus foram qualificados e interrogados (APM nº
7000743-67.2020.7.01.0001/RJ, evento 380 vídeos 1-3 e 4-6).
No prazo do artigo 427 do CPPM, as Partes nada requereram (APM nº 7000743-
67.2020.7.01.0001/RJ, evento 399 e 408).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu a procedência da
postulação sustentada na Denúncia, para condenar os Acusados como incursos no delito de
falsidade de documentos, nos termos do art. 315 do CPM (Processo nº 7000743-
67.2020.7.01.0001/RJ, evento 435).
Por sua vez, a Defensoria Pública da União, representando Cláudio José Pereira
Vieira, Erick de Souza Trugilho, Ingrid Monalisa Barreto Vianna Leal, Jean Furlam da Silva
Cabral, Roberta Barreto Vianna Prates e Rodrigo Silva de Souza pugnou pela absolvição ou, na
hipótese de condenação, pela aplicação da pena no mínimo legal (Processo nº 7000743-
67.2020.7.01.0001/RJ, eventos 437 e 438).
Em Sessão de 12 de abril de 2022, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 1ª CJM proferiu sentença e condenou ANDRÉ COSTA DE MELLO, BERNARD
DE MOURA CHICRALA, CAROLINE FERREIRA DE SOUZA COSTA, EDMILSON
SANTOS DA SILVA, JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS, JÉSSICA ARAÚJO DE
ALMEIDA, JÚLIO CÉSAR MOREIRA BASTOS, LUIZ CÉSAR DOS SANTOS COSTA
JUNIOR, RENATO GUILHERME DA SILVA ERICK DE SOUZA TRUGILHO, CLÁUDIO
7000784-93.2022.7.00.0000
40001357872 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JOSÉ PEREIRA VIEIRA, INGRID MONALISA BARRETO VIANNA LEAL, JEAN FURLAN
DA SILVA CABRAL, ROBERTA BARRETO VIANNA PRATES e RODRIGO SILVA DE
SOUZA, conforme acima exposto.
1.4 Sentença
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 12/4/2022 (Evento 500, SENT1), e o
recurso foi interposto em tempo hábil (Processo nº 7000743-67.2020.7.01.0001/RJ, evento 565,
APELAÇÃO1).
O trânsito em julgado para a Acusação se deu 27/4/2022 (Processo nº 7000743-
67.2020.7.01.0001/RJ, evento 566, CERT_TRANS_JULG1).
1.5 Razões/Contrarrazões
Inconformada, em 20/04/2022, a Defensoria Pública da União interpôs o presente
Recurso de Apelação em defesa de nove sentenciados ANDRÉ COSTA DE MELLO, BERNARD
DE MOURA CHICRALA, CAROLINE FERREIRA DE SOUZA COSTA, EDMILSON
SANTOS DA SILVA, JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS, JÉSSICA ARAÚJO DE
ALMEIDA, JÚLIO CÉSAR MOREIRA BASTOS, LUIZ CESAR DOS SANTOS COSTA
JUNIOR e RENATO GUILHERME DA SILVA (Processo nº 7000743-67.2020.7.01.0001,
evento 539, REC1).
Destarte, em razão da renúncia do mandato (Processo nº 7000743-
67.2020.7.01.0001, evento 540) do até então Advogado dos outros 6 (seis) Sentenciados, a
Defensoria Pública da União, em 23/5/2022, interpôs recurso de apelação (Processo nº 7000743-
67.2020.7.01.0001, evento 565, APELAÇÃO1) também em favor de ERICK DE SOUZA
TRUGILHO, CLÁUDIO JOSÉ PEREIRA VIEIRA, INGRID MONALISA BARRETO
VIANNA LEAL, JEAN FURLAN DA SILVA CABRAL, ROBERTA BARRETO VIANNA
PRATES e RODRIGO SILVA DE SOUZA.
Em suas Razões requer, inicialmente, seja o Recurso recebido, reconhecendo-se a
devolução plena de toda a matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau de jurisdição e,
no mérito, sustenta a atipicidade da conduta investigada; a negativa de autoria; a insuficiência de
provas; a ausência de dolo; e, ainda, a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Ao final, aduz a
hipótese de crime impossível.
Assevera, ainda, que “os acusados não tiveram intenção de praticar qualquer
conduta criminosa, sendo certo que foram vítimas desse intermediário, que demonstrou na época
conhecer muito bem os protocolos para inscrição e aprovação no processo seletivo em questão.”
(Apelação nº 7000784-93.2022.7.00.0000, evento 1, RAZAPELCRIM1).
Ao final, requer a reforma da decisão condenatória com a consequente absolvição
de seus Assistidos (Apelação nº 7000784-93.2022.7.00.0000, evento 1, RAZAPELCRIM1).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar manifestou-se pela rejeição das
teses de atipicidade da conduta, de insuficiência de provas, de ausência de dolo, do princípio in
dubio pro reo e, consequentemente, requer a condenação dos Acusados por infração ao art. 315
do CPM (Apelação nº 7000784-93.2022.7.00.0000, evento 1, CONTRAZAP2).
2. Parecer PGJM
7000784-93.2022.7.00.0000
40001357872 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso (Evento 9, PARECER1), manifestou-se conforme a
seguir exposto:
Nesse diapasão, a lesão jurídica se configura com a conduta em si, cujo reflexo abala a estrutura
da administração pública, seja no seu aspecto orgânico, seja na sua vertente funcional.
Essa é a exata hipótese dos autos, na medida em que os Apelantes apresentaram vários
documentos falsos à Administração Militar, induzindo-a em erro, estando plenamente configurada
a prática criminosa, não havendo que se falar em crime impossível.
Depreende-se, portanto, que a manutenção da r. Decisão condenatória ora hostilizada se faz
apropriada, uma vez que restou evidenciada a autoria e materialidade do crime preconizado no
art. 315 do Estatuto Repressivo Castrense, inexistindo quaisquer excludentes de ilicitude ou
culpabilidade em benefício dos Apelantes.
Ex positis, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo não conhecimento da
preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo sub oculi, mantendo-se íntegra a r.
Sentença condenatória a quo.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
merecendo ser conhecido.
1. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DPU
1.1 Preliminar de devolução plena da matéria de fato e de direito apreciada em
Primeira Instância.
A Defensoria Pública da União, em sede de Razões Recursais, postula
preliminarmente a devolução plena da matéria de fato e de direito, apreciada pelo Juízo a quo.
Cumpre lembrar que este Tribunal tem o posicionamento de que deve incidir, nesse
caso, o Princípio tantum devolutum quantum appellatum, o qual determina que o efeito
devolutivo da Apelação abranja, tão somente, o assunto impugnado perante esta Corte de Justiça,
à exceção de questões de ordem pública, que não é o caso dos autos.
Assim, considerando-se que esse assunto está imbricado com a matéria de mérito,
não deve ser examinado em sede de preliminar, segundo prevê o art. 81, § 3º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de devolução plena da
matéria de fato e de direito apreciada em Primeira Instância.

2. MÉRITO
7000784-93.2022.7.00.0000
40001357872 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao mérito, impõe-se negar provimento, pelas razões abaixo aduzidas.
2.1. Autoria e Materialidade
Segundo se extrai dos autos, a autoria e a materialidade do delito imputado
restaram comprovadas pelas oitivas das testemunhas e pelas inúmeras provas acostadas aos
autos.
Sem dúvida, há nos autos, provas em demasia que comprovam terem os Réus
praticado o crime previsto no art. 315 CPM.
Nesse sentido, cita-se o trecho da Sentença recorrida (Processo nº 7000743-
67.2020.7.01.0001, evento 500, SENT1), in verbis:
Os réus apresentaram declarações falsas e fizeram uso de documentos falso junto à Administração
Militar para participarem de concurso de Seleção e Incorporação à prestação do Serviço Miliar
Temporário - 2018, obtendo êxito na empreitada, considerando que foram incorporados e
passaram a integrar o Quadro de Sargentos Convocados da Aeronáutica, até a anulação das
incorporações.
Em juízo, todos os réus alegaram que foram vítimas de uma pessoa, a quem pagaram, para montar
a pasta que foi entregue à Administração Militar, com a documentação falsificada. Todavia, não
lograram êxito em confirmar tal alegação. Certo é que a atitude dos réus de ludibriar à Força
Aérea causou prejuízo, não só à administração militar, como também aos demais concorrentes do
processo seletivo.
De acordo com os autos, os réus apresentaram as declarações a seguir indicadas, tendo as
instituições constantes nos referidos documentos prestados informações de sobre os documentos e,
na maioria das vezes, ou havia alterações nos certificados ou não tinham sido emitidos pelas
instituições. [...]
2.2. Tipicidade
A conduta de fazer uso de documentos falsificados, descrita no art. 315 do CPM,
está configurada nos autos.
A conduta delitiva atribuída aos Réus, narrada na Denúncia, é típica e se amolda
perfeitamente ao disposto no art. 315 do Código Penal Militar, in verbis:
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Acrescente-se que, consoante as lições de Cezar Roberto Bittencourt:
[...] O crime de uso de documento falso constitui uma espécie sui generis de norma penal em
branco, que os doutrinadores têm denominado 'tipo penal remetido'. Com efeito, referido tipo
penal não define a natureza do documento falsificado, não comina expressamente a pena aplicável
e tampouco define a espécie de falsidade anterior, abrangendo todas as descritas entre os arts. 297
e 302. Logo, para identificar a infringência do art. 304, constitui pressuposto básico definir, antes,
qual das falsidades foi precedentemente praticada, quando mais não seja, pelo menor para definir
a espécie e natureza de pena aplicável. (BITTENCOURT, Cezar Roberto. Crimes contra a
dignidade sexual até crimes contra a fé pública - Coleção Tratado de Direito Penal, volume 4 - 14.
ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 677).
7000784-93.2022.7.00.0000
40001357872 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Analisando as elementares do mencionado tipo penal, vê-se que os Réus, de
modo livre e consciente, fizeram uso de documento público, falsificado por outrem, cuja
falsidade era do seu conhecimento, para participar do referido processo seletivo, consoante
provas documentais e testemunhais.
No que tange ao elemento subjetivo do tipo, diferentemente das alegações
apresentadas pela Defesa, ressalte-se que os Réus agiram, indubitavelmente, com dolo, diante da
sua vontade livre e consciente, ao procurar terceiro para a obtenção do certificado falso de
conclusão para então atentar contra a Administração Militar, com o escopo de participar da
Seleção de Profissionais de Nível Médio Voluntários à Prestação do Serviço Militar Temporário,
para o ano de 2018.
Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, pois a conduta
do Réu provocou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma supracitada.
2.3. Antijuridicidade ou Ilicitude
Frise-se que a conduta dos Réus não está albergada em quaisquer das hipóteses
excludentes de ilicitude (ou de antijuridicidade) genéricas, previstas no art. 42 do CPM, também
chamados tipos permissivos: estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de
dever legal; ou exercício regular de direito.
Nesse sentido, impõe-se concluir que a conduta dos Acusados é realmente
antijurídica, contrária ao direito, inexistindo, portanto, causas excludentes de antijuridicidade ou
de ilicitude que se apliquem ao caso.
2.4. Culpabilidade
Por óbvio, a culpabilidade dos Réus ficou caracterizada ao final da instrução,
indene de dúvidas, não havendo qualquer excludente, diante das provas testemunhais e técnicas
produzidas em Juízo, sendo despiciendo o exame dos 3 (três) elementos tidos por excludentes de
culpabilidade: imputabilidade, no momento do crime; potencial consciência do caráter ilícito do
fato; e exigibilidade de conduta diversa.
Os Réus possuíam plena capacidade mental, sendo responsáveis criminalmente
pelas suas condutas.
Tinham consciência do caráter ilícito do fato. Assim, livre e conscientemente,
realizaram a conduta descrita no tipo penal do art. 315 do CPM, quando fizeram uso de
documento falso perante a Administração Militar.
Portanto, dos Réus era exigível conduta diversa daquelas praticadas, porque sabiam
das implicações jurídicas que poderiam advir.
Os fatos narrados na Denúncia são típicos, ilícitos e culpáveis, sem a presença de
quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual a Sentença deve
ser mantida.
2.5. Teses da Defesa
7000784-93.2022.7.00.0000
40001357872 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União, em suas razões recursais, postulou a absolvição dos
Réus, diante das teses abaixo sumariadas.
DA ATIPICIDADE. DA NEGATIVA DE AUTORIA. DA INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. DA AUSÊNCIA DE DOLO. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
REO
Em síntese, a Defesa alega que não há provas suficientes para constatar que os
Réus tinham consciência da falsidade existente na documentação apresentada para participar da
seleção, inexistindo, portanto, dolo na conduta.
Aduz, ainda, que não há provas suficientes para embasar uma condenação, pois a
documentação não foi objeto de perícia comprovando a falsidade documental, havendo apenas a
notícia de que "não existe registro" dos certificados, sem demonstrar que os documentos
falsificados foram elaborados pelos Réus ou se eles sabiam do teor existente nos cadernos
apresentados à Força, afastando assim a conduta e o nexo de causalidade para a produção do
resultado em relação aos Acusados.
Argumenta, ainda, que a documentação deveria ter sido objeto de verificação pela
Administração Militar. Em consequência, alega que se trata de crime impossível, pois a banca
responsável pela Seleção de Profissionais de Nível Médio Voluntários à Prestação do Serviço
Militar Temporário, para o ano de 2018 (AC/QSCON 1/2018), analisou os documentos, portanto,
não há que se falar em consumação do delito de falsidade documental.
Enfim, assevera que nenhum dos envolvidos sabia do teor dos documentos contidos
nos cadernos/currículos, pois os receberam minutos antes da entrega à banca examinadora,
demonstrando, assim, o erro de fato escusável.
Assim, da análise das teses apresentadas, infere-se que a Defesa não apresentou
novas provas que justificassem a reforma da decisão condenatória pelas razões a seguir
sumariadas.
Inicialmente, convém destacar que os documentos foram utilizados pelos Réus para
certificar a participação em curso não realizado ou com indicação de carga horária superior
(falsa).
Para configurar o delito de falsidade, é suficiente a simples utilização do
documento, como se fosse autêntico, contra a Administração Pública.
Evidentemente, é necessário que o agente tenha consciência de que o documento
apresentado não condiz com a realidade, o que ocorreu no caso concreto.
Verifica-se dos autos que os Réus pagaram como declararam, em juízo, a outrem
para montar a pasta exigida no certame e entregaram-nas à Comissão Examinadora,
beneficiando-se, com isso, na seleção do concurso. Atribuir a falsificação a outra pessoa, sem
provar, não os isenta da prática delitiva.
Não obstante os certificados apresentados não terem sido objeto de perícia, as
supramencionadas respostas das instituições, acostadas aos autos, são suficientes para
demonstrar a falsidade da documentação.
7000784-93.2022.7.00.0000
40001357872 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, é notório que a aplicação do Princípio in dubio pro reo ocorre diante da
ausência de provas robustas para sustentar um decreto condenatório, logo incabível ao caso em
exame diante da farta prova documental juntada aos autos.
É sabido que, no processo penal, é imprescindível a certeza para a condenação do
Réu, não apenas mera probabilidade. No caso em comento, as provas são indenes de dúvidas.
Nesse diapasão, cita-se o precedente deste egrégio Superior Tribunal Militar, in
verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ARTS. 311 E 315 DO CPM.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR
DEFENSIVA. NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME
FORMAL. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O alcance
normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal
Comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao
Princípio da Especialidade, pois inexiste omissão. 2. Somente a falta de um regramento específico
possibilita a referida aplicação subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do Processo
Penal Comum e do Processo Penal Castrense, mediante a seleção das partes mutuamente mais
benéficas rejeitada por unanimidade. 3. A tese do crime impossível, nos delitos de falsum, tem
ensejo apenas quando caracterizada a falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de
plano, a recusar o documento. O cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro em
documento falsificado reside na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos seus fatores
extrínsecos. A contrafação apta a enganar agentes da Administração Militar, a ponto de demandar
diligências para averiguar a sua autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco
a ocorrência de crime impossível. 4. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo,
consistente na vontade livre e consciente de praticá-lo, sendo irrelevante a obtenção de qualquer
proveito ou a existência de prejuízo. Assim, o eventual prejuízo para a Administração Militar não
é elementar do referido delito, sendo mero exaurimento da conduta, o qual deve ser considerado
por ocasião da dosimetria da pena. 5. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé
pública resta ofendida pela falsidade documental, ainda que inexista dano patrimonial à
Administração Militar (sujeito passivo em primeiro grau) ou à eventual vítima em segundo grau -
pessoa física ou jurídica. 6. As justificativas de ordem particular, desacompanhadas de provas, não
perfazem o estado de necessidade exculpante. Problemas de "ordem familiar" somente justificam a
aplicação da mencionada excludente de culpabilidade se os seus requisitos legais, previstos no art.
39 do CPM, restarem cabalmente comprovados por quem o alega. 7. Sentença condenatória
irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime. (Apelação nº 7000673-
46.2021.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, 5/5/2022) (Grifo nosso).
Desse modo, devem ser rejeitadas as teses Defensivas de absolvição do Réu por
atipicidade da conduta, negativa de autoria, ausência de dolo, crime impossível, e aplicação do
Princípio in dubio pro reo pela abundância de prova material.
Porquanto, conclui-se que a Sentença condenatória deve ser mantida, na íntegra,
por se tratar de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou
supralegais de exclusão do crime.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer, mas de negar provimento ao Apelo da
Defesa, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
condenatória recorrida.
7000784-93.2022.7.00.0000
40001357872 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001357872v2 e do código CRC 17aa7cb8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 14/1/2024, às 9:2:4
7000784-93.2022.7.00.0000
40001357872 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR